Tribunal: TJSP
Processo: 1012957-97.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência liminar.

Juros remuneratórios – Abusividade – Inocorrência – Jurisprudência do STJ no sentido de que "a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência liminar.

Juros remuneratórios – Abusividade – Inocorrência – Jurisprudência do STJ no sentido de que "a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Juros podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta" (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009) – Inexistência de prova da abusividade dos juros remuneratórios – Taxas de juros que não se confundem com os valores integrantes do Custo Efetivo Total da operação – Alegações genéricas a respeito – Recurso negado.

Tarifas de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Comprovada a prestação de serviços referente à tarifa de registro de contrato, mediante a anotação da existência de gravame no certificado do veículo – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem por não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido.

IOF – Cobrança – Possibilidade – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Incidência do imposto que é compulsória, podendo seu pagamento ser convencionado pelas partes por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais – Recurso negado.

Repetição do indébito – Pretensão ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados de forma dobrada com base no art. 42, § único do CDC – Descabimento – Ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira – Restituição devida de forma simples – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*